Tribunal: TJBA
Processo: 8000537-48.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000537-48.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSETE FRANCISCA CAITANO CORREIA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM ANÁLISE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que nega ter contratado empréstimo consignado cuja cobrança vinha sendo realizada em seu benefício previdenciário. A sentença julgou improcedente a demanda, reconhecendo a validade do contrato eletrônico juntado pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericia, requerida para impugnar a autenticidade da assinatura aposta no contrato eletrônico; e (ii) se é possível o julgamento antecipado da lide com base apenas na documentação unilateral apresentada pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

Verifica-se que a parte autora impugnou expressamente a autenticidade da assinatura do contrato eletrônico, requerendo a realização de prova técnica, a qual foi indeferida pelo juízo de origem.

A ausência de apreciação do requerimento e o julgamento antecipado da lide caracterizam cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a controvérsia quanto à autenticidade da assinatura impõe a realização de prova pericial, especialmente em se tratando de consumidor hipossuficiente.
Impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e produção da prova técnica requerida.

IV. Dispositivo

Recurso provido. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 98, §3º, e 373, §1º; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, Apelação Cível nº 1010563-50.2020.8.26.0482, Rel. Des. Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2021; TJBA, Apelação Cível nº 8001700-36.2019.8.05.0213, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 01/05/2021;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.